Tribunal: TJDFT
Processo: 0724355-27.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS João Egmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0724355-27.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA AGRAVADO: VAGNER DE JESUS RAMOS, BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES, COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, interposto por ADRIANA CONCEICAO GUERRA DA SILVEIRA, contra decisão proferida na ação anulatória de arrematação judicial no 0700809-83.2024.8.07.0018, ajuizada em face de VAGNER DE JESUS RAMOS, BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES e COMPANHIA IMOBILIÁRIA DE BRASÍLIA - TERRACAP. A decisão agravada indeferiu o pedido de tutela de urgência para suspender os atos expropriatórios do imóvel que a autora adquiriu junto à TERRACAP (ID 199813971): “Vistos etc. Trata-se de pedido de reiteração do pedido contido na réplica para deferimento de tutela de urgência para suspender os efeitos do leilão referente a venda do imóvel adquirido da Terracap, pela autora e seu esposo, à época. Apresenta, junto ao pedido de reiteração, documento oriundo do Cartório do 3o Ofício de Registro Civil, Título e Documentos e Pessoas Jurídicas do Distrito Federal. É o relato do necessário. DECIDO. Em que pesem todos os argumentos trazidos pela parte autora, não são aptos para alterar a situação fática já constante dos autos e que levou ao indeferimento do pedido de tutela realizado no dia 12/03/2024, ID 189716115. O último documento juntado no ID 199709737, ao contrário do afirmado pela autora, demonstra o exato cumprimento do procedimento previsto na Lei 9.514/97. A referida Lei, que rege o contrato da autora prevê: Art. 26. Vencida e não paga a dívida, no todo ou em parte, e constituídos em mora o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante, será consolidada, nos termos deste artigo, a propriedade do imóvel em nome do fiduciário. ... § 3o A intimação será feita pessoalmente ao devedor e, se for o caso, ao terceiro fiduciante, que por esse ato serão cientificados de que, se a mora não for purgada no prazo legal, a propriedade será consolidada no patrimônio do credor e o imóvel será levado a leilão nos termos dos arts. 26-A, 27 e 27-A desta Lei, conforme o caso, hipótese em que a intimação poderá ser promovida por solicitação do oficial do registro de imóveis, por oficial de registro de títulos e documentos da comarca da situação do imóvel ou do domicílio de quem deva recebê-la, ou pelo correio, com aviso de recebimento, situação em que se aplica, no que couber, o disposto no art. 160 da Lei no 6.015, de 31 de dezembro de 1973 (Lei de Registros Públicos). (Redação dada pela Lei no 14.711, de 2023) § 3o-A. Quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil). (Incluído pela Lei no 13.465, de 2017) § 3o-B. Nos condomínios edilícios ou outras espécies de conjuntos imobiliários com controle de acesso, a intimação de que trata o § 3o-A poderá ser feita ao funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. § 4o Quando o devedor ou, se for o caso, o terceiro fiduciante, o cessionário, o representante legal ou o procurador regularmente constituído encontrar-se em local ignorado, incerto ou inacessível, o fato será certificado pelo serventuário encarregado da diligência e informado ao oficial de registro de imóveis, que, à vista da certidão, promoverá a intimação por edital publicado pelo período mínimo de 3 (três) dias em jornal de maior circulação local ou em jornal de comarca de fácil acesso, se o local não dispuser de imprensa diária, contado o prazo para purgação da mora da data da última publicação do edital. § 4o-A É responsabilidade do devedor e, se for o caso, do terceiro fiduciante informar ao credor fiduciário sobre a alteração de seu domicílio. (Incluído pela Lei no 14.711, de 2023) § 4o-B Presume-se que o devedor e, se for o caso, o terceiro fiduciante encontram-se em lugar ignorado quando não forem encontrados no local do imóvel dado em garantia nem no endereço que tenham fornecido por último, observado que, na hipótese de o devedor ter fornecido contato eletrônico no contrato, é imprescindível o envio da intimação por essa via com, no mínimo, 15 (quinze) dias de antecedência da realização de intimação edilícia. Observa-se, que os procedimentos acima foram seguidos, não havendo, nesse juízo preliminar, nulidade ou ilegalidade constatada de plano, em especial pela leitura dos documentos juntado aos autos pela autora com sua última petição e pela leitura do ID 193642577, pág 40, intimação para pagar a dívida de R$ 60.437,26. Adriana Guerra foi notificada em 19/03/2018 (fl. 51), Herivaldo no dia 19/03/2018, 12h30 (fl. 53). Na página 46, do mesmo ID, Cartório atesta que decorreu o prazo sem purgar a mora. Além do documento acima, no ID 193642586, pág. 11, consta comunicação à Adriana e Herivelto enviadas pelos Correios para o endereço fornecido como de correspondência e para o antigo endereço da SQN 211, não entregues, conforme páginas 14 e 16 do referido ID em relação a cada endereço, respectivamente. Na página 13, envio de e-mail, para o e-mail que a própria Adriana vinha informando no processo administrativo e recebendo comunicações, como se nota no ID 193642582, em que informa o mesmo e-mail que a Terracap lhe enviou a notificação. No dia 28/02/2023, mesmo dia do envio da correspondência eletrônica, apresenta requerimento para ter acesso ao processo administrativo de consolidação da propriedade, como se observa na pagina 19, o que é indício que o e-mail foi recebido. Não bastasse a leitura do artigo acima, nota-se que o procedimento previsto nos arts. 26-A, 27 e 27-A, aparentemente foram seguidos, de forma que, mais uma vez, afirmo, não se vislumbra qualquer indício de ilegalidade, arbitrariedade ou nulidade. Destaco, em especial, a previsão do art. 26, § 3o-A, que fixa que quando, por duas vezes, o oficial de registro de imóveis ou de registro de títulos e documentos ou o serventuário por eles credenciado houver procurado o intimando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo suspeita motivada de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, retornará ao imóvel, a fim de efetuar a intimação, na hora que designar, aplicando-se subsidiariamente o disposto nos arts. 252, 253 e 254 da Lei no 13.105, de 16 de março de 2015 (Código de Processo Civil), o que foi feito no caso concreto, não havendo a intimação de terceiros, por não os ter encontrado, tendo sido deixado aviso, pelo oficial, como certificado. Ressalte-se que esse também foi o entendimento exposto no agravo de instrumento no 0711084-48.2024.8.07.0000, pelo i. Desembargador, como se nota no ID 191555349. Assim, inexiste elementos que evidenciem a probabilidade do direito do direito postulado pela autora. Em face ao exposto, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência.” - g.n. A agravante pede a concessão do efeito suspensivo ao agravo, para suspender os efeitos da intimação para purgar a mora, do leilão e demais atos expropriatórios dela decorrentes, relativas ao imóvel situado no SHTQ, Quadra 04, Conjunto 01, Casa 05, Taquari, Lago Norte, inscrito no 2o Ofício de Registro de Imóveis de Brasília sob a matrícula no 83.274, devendo ser obstaculizada também a posse pelo arrematante, em razão de nulidade, com impedimento de se manter a nova alienação na escritura do bem, até o transito em julgado da ação de origem (ID 60285611). Relata que adquiriu um imóvel da TERRACAP e vem adimplindo as prestações com muita dificuldade, tendo quase sido consolidada a propriedade fiduciária por 2 vezes em nome da Companhia Imobiliária. Afirma que a primeira constituição em mora, ocorrida em 2018, está registrada no 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF sob o no 403603, a qual deu origem à intimação no 54593, realizada pelo 3o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídicas do DF, em 19/03/2018. Relata que, nessa ocasião, os devedores fiduciantes foram devidamente intimados para purgar a mora, tendo os mesmos recorrido a parentes e empréstimos para colocar o financiamento em dia, evitando assim a consolidação da propriedade do imóvel em nome do credor fiduciário. Observa que todos as ciências dos devedores fiduciantes se referem à intimação no 54593, que foi devidamente arquivada no 3o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídicas do DF. Narra que, com o advento da pandemia e o seu adoecimento, voltou a atrasar o financiamento, ocorrendo nova intimação para purgar a mora. Menciona que ajuizou a ação de origem, na qual se discute o vício na constituição em mora, realizada no ano de 2021, objeto da intimação no 447024 do 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF, que deu origem à intimação no 80872, datada de 16/03/2022, do 3o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídicas do DF. Argumenta que o juízo a quo fez confusão entre a intimação ocorrida em 2018 e aquela operada em 2022. Alega que a decisão agravada, de forma equivocada, fundamenta-se na intimação para purgar a mora de 2018, a qual não é objeto dos autos. Destaca que o feito de origem se pauta apenas nos fatos ocorridos no período de 19 de agosto de 2021 a 16 de março de 2022. Sustenta que a TERRACAP, de forma ilegal, procedeu à retomada do imóvel em questão, sem a correta intimação dos devedores fiduciantes para a purgação da mora. Discorre que a notificação extrajudicial com intimação no 80872, do 3o Ofício de Registro Civil, Títulos e Documentos e Pessoa Jurídicas do DF, é nula, pois não houve marcação de hora certa para a notificação pelo serventuário do cartório. Afirma que, segundo o serventuário, ao comparecer no local para marcar a hora certa para a intimação, não foi possível realizar o agendamento pois não houve quem se dispusesse a receber a notificação. Aduz que, na certidão de intimação, não consta qualquer comprovação de que o serventuário do cartório deixou no referido endereço o comunicado para que os notificados comparecessem à serventia. Destaca que o serventuário o serventuário do cartório não compareceu por 3 vezes no endereço da devedora situado no Taquari, mas tão somente 2 vezes, ou seja, nos dias 08/03/2022 e 09/03/22, e ainda, em horário comercial, quando as pessoas normalmente estão no trabalho, não tendo deixado nenhum documento de marcação de intimação por hora certa, tampouco comprovou que retornou no dia seguinte, não havendo se falar em ocultação. Ou seja, o oficial de cartório certificou ter ido tão somente por 2 vezes no endereço da devedora, não marcando hora certa e não comprovado que deixou tentativa de comunicação. Acrescenta que inexiste qualquer prova de que os devedores fiduciantes foram notificados por carta, não havendo o esgotamento dos meios de localização dos devedores. Discorre que, apesar das ilegalidades mencionadas, porquanto não observado o procedimento da Lei no 9.514/97, houve a consolidação da propriedade do bem em nome da TERRACAP, posteriormente levado a leilão. Argumenta que, expedida a carta de intimação pelo cartório e retomada sem êxito, por suposta ocultação, necessário lançar-se mão da aplicação subsidiária do CPC que prevê a intimação por hora certa, o que não foi feito nos autos, ensejando a nulidade do procedimento. Sustenta, ainda, que não há de se falar na boa-fé dos arrematantes do bem, vez que constava no Edital que o imóvel estava ocupado. Por fim, ressalta que a imissão de posse levada a efeito em favor dos arrematantes, deixou a agravante e sua família (composta por pessoas vulneráveis e um incapaz) abrigados na garagem do irmão da recorrente. Dessa forma, o deferimento da medida liminar irá conferir à agravante e sua família o direito constitucional à moradia, até o desfecho final do processo de primeiro grau. É o relatório. Decido. O recurso está apto ao processamento, pois é tempestivo, sendo dispensada a juntada de peças, por se tratar de autos eletrônicos (art. 1.017, § 5o, CPC). A agravante está dispensada do recolhimento de preparo recursal, diante da gratuidade, que ora defiro. Segundo o art. 1.019, inciso I, do CPC, o Relator pode atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, desde que presentes os pressupostos exigidos pelo art. 300 do CPC, a saber, probabilidade do direito e perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. A demanda de origem refere-se à ação anulatória de arrematação judicial, com pedidos de danos materiais e morais, bem como de antecipação de tutela para suspender os efeitos do leilão e demais atos expropriatórios do imóvel da autora situado no Setor Habitacional Taquari, Lago Norte, inscrito no 2o Ofício de Registro de Imóveis do DF sob a matrícula no 83.274, sendo obstaculizada a imissão na posse pelo arrematante, com impedimento de escritura sobre a nova alienação. Segundo consta dos autos, restou consolidada a propriedade plena do imóvel em nome da credora fiduciária, TERRACAP, nos termos do art. 26 da Lei 9.5141997, em razão dos devedores fiduciantes não terem purgado a mora, no prazo legal, sendo que a notificação extrajudicial deles se deu por Edital, registrada sob o no 80872 (p. 165, ID 151222680). Na inicial, a autora, ora agravante, alega que a notificação por edital para a constituição em mora é uma medida excepcional, utilizada apenas quando restarem frustrados todos os outros meios de intimação, o que afirma não ter ocorrido na hipótese em tela, ensejando a nulidade de todo o procedimento para a consolidação da propriedade fiduciária. Acrescenta que a TERRACAP incorreu em erro ao deixar de intimar pessoalmente os devedores sobre a realização do leilão extrajudicial do imóvel. O pedido de tutela de urgência foi indeferido na origem, nos termos da decisão de ID 189716115: “Com efeito, em análise aos documentos acostados aos autos do Processo no 0702499-04.2024.8.07.0001, ação de imissão de posse ajuizada por BEATRIZ ELIAS DE PAULA NUNES e VAGNER DE JESUS RAMOS em desfavor da aqui autora, ADRIANA CONCEIÇÃO GUERRA, em trâmite perante a 4a Vara Cível de Brasília, pode-se constatar que inexiste nulidade no procedimento de citação por edital promovido pela TERRACAP para consolidar a propriedade fiduciária em razão do inadimplemento do financiamento. [...] Como se isso não bastasse, consta ainda certidão do referido Ofício de Registro que demonstra que, antes da notificação por edital, os devedores foram procurados por 3 dias diferentes e não foram localizados nos endereços fornecidos, o que a lei presume ocultação, autorizando a notificação por meio de edital. Além disso, consta dos autos que foram enviados telegramas no endereço da autora comunicando tanto as tentativas frustradas de notificação pessoal como também a notificação por edital (ID 184544888 daqueles autos).” Interposto o AGI no 0711084-48.2024.8.07.0000, o pedido liminar foi rejeitado, confira-se: “Os autos de origem se referem à ação anulatória de arrematação judicial c/c danos materiais e danos morais com pedido de antecipação de tutela para obstar o registro da arrematação bem como impedir a imissão do arrematante na posse do bem. [...] O imóvel foi adquirido em leilão extrajudicial, conforme demonstra o documento de ID 184544884, o qual inclusive já foi levado a registro (ID 184544888). A propriedade foi adquirida regularmente após leilão extrajudicial, nos termos da Lei no 9.514/97, que dispõe sobre o Sistema de Financiamento Imobiliário, institui a alienação fiduciária de coisa imóvel e dá outras providências. Assim, no dia 31/1/2024 foi determinada a expedição de mandado de intimação para a desocupação voluntária do imóvel situado no SHTQ, Quadra 04, Cj. 01, Casa 05, Taquari, Lago Norte, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos termos do art. 30 da Lei no 9.514/97 (ID 185437024), no qual a agravante, inclusive foi intimada em 09/02/2024. O Auto e a Carta de Arrematação já foram devidamente assinados e os devedores foram notificados via edital e por notificações extrajudiciais que foram registradas no 3o Ofício de Registro de Títulos e Documentos do DF (conforme certidão de inteiro teor atualizada do imóvel - ID 184544888 daqueles autos). Inclusive, há notícia de que antes da notificação por edital, os devedores foram procurados por 3 dias diferentes e não foram localizados nos endereços fornecidos, o que a lei presume ocultação, autorizando a notificação por meio de edital. Foram enviados telegramas no endereço da agravante comunicando tanto as tentativas frustradas de notificação pessoal como também a notificação por edital (ID 184544888 daqueles autos). Nestes termos, segue a jurisprudência desta Corte de Justiça: PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. PRODUÇÃO DE PROVAS. IRRELEVANTE. CERCEAMENTO DE DEFESA. INEXISTÊNCIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. EDITAL. REQUISITOS. VALIDADE. 1. Não há cerceamento de defesa o indeferimento da produção de prova sobre fato irrelevante à solução da controvérsia. 2. O § 4o do art. 26 da Lei 9.514/97 prevê a possibilidade de citação por edital quando a parte intimada se encontrar "em local ignorado, incerto ou inacessível". 3. Reconhece-se o desconhecimento do paradeiro da parte intimada nos casos em que resta frustrada prévia tentativa de intimação pessoal do devedor não exclusivamente feita por carta, mas por diligências no local em que deveria residir e ainda assim não encontrado, válida a citação por edital. 4. Não padece de nulidade o leilão extrajudicial, realizado pela instituição financeira credora do financiamento imobiliário, com cláusula de alienação, quando esta, após três tentativas presenciais, promove a intimação por edital, para cumprir a formalidade legal. 5. Recurso conhecido e desprovido” (20150710044413APC, Relatora: Leila Arlanch, 7a Turma Cível, DJE: 24/11/2016) Indefiro o pedido liminar.” A autora reiterou o pedido de tutela de urgência, indeferido pela decisão ora agravada. Em uma análise preliminar, conclui-se pela inexistência de fatos ou argumentos novos que justifiquem a alteração da situação fática que levou ao indeferimento do pedido. Verifica-se que a notificação extrajudicial dos devedores fiduciantes a respeito da purgação da mora ocorreu em conformidade com o procedimento previsto no 26 da Lei no 9.514/97, que autoriza a intimação por edital quando o devedor se encontrar em local ignorado, incerto ou inacessível. Conforme já destacado na decisão proferida no AGI no 0711084-48.2024.8.07.0000, antes da notificação por edital, os devedores foram procurados por 3 dias diferentes, a saber, 22/02/2022, 08/03/2022 e 09/03/2022, e não foram localizados nos endereços fornecidos, o que a lei presume ocultação, autorizando a notificação por meio de edital (p. 2, ID 60286930). Nesse contexto, não se vislumbra a nulidade alegada, devendo a decisão agravada ser mantida nesse instante processual. INDEFIRO o pedido liminar. Comunique-se ao Juízo de origem, dispensando as informações. Intime-se a agravada para contrarrazões (art. 1.019, II, CPC). Feito isso, retornem os autos conclusos. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 19 de junho de 2024. Desembargador JOÃO EGMONT Relator